Tribunal: TJDFT
Processo: 0709782-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0709782-52.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: SUSHI BRASILIA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP, GILSON LUCAS MENDES D E S P A C H O Vistos etc., Após a renúncia ao mandado, intentou-se a intimação pessoal do agravado para regularizar a sua representação processual, sem êxito. Assim, considerando o paragrafo único do art. 274 do CPC, prossiga-se com o julgamento. Deixo de determinar o desentranhamento das contrarrazões (art. 76, § 2o, II, do CPC), porquanto não apresentadas. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator